Tribunal: TJMT
Processo: 1029833-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029833-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), ALEXANDER ZELESKI - CPF: 032.127.801-18 (AGRAVANTE), BENTO PEDRO DE OLIVEIRA - CNPJ: 22.559.100/0001-95 (AGRAVADO), WELLITHON AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 13.702.133/0001-51 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RUBIA SIMONE LEVENTI - CPF: 483.315.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS.

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INDEFERIMENTO. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência em Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos. A pretensão visava à suspensão dos efeitos do contrato de financiamento e à exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes, além de impedir a busca e apreensão do veículo objeto da lide.

2.

A decisão recorrida entendeu que não estavam presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para o deferimento da tutela provisória pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há demonstração suficiente de probabilidade do direito, uma vez que as alegações do agravante sobre vício de consentimento e prática abusiva carecem de suporte probatório robusto nesta fase de cognição sumária.

5.

O comportamento do agravante, ao pleitear a manutenção da posse do veículo enquanto busca desconstituir o contrato, revela desequilíbrio contratual e afronta ao princípio da boa-fé objetiva.

6.

Não se verifica perigo de dano ao agravante, pois as consequências contratuais e a eventual inclusão nos cadastros de inadimplentes são reversíveis e podem ser reparadas ao final do processo, caso a pretensão seja reconhecida.

7.

O perigo de dano inverso ao credor é evidente, considerando a interrupção dos pagamentos pelo agravante, sem contrapartida, em afronta aos princípios contratuais e ao equilíbrio das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido, mantendo-se a decisão agravada que indeferiu a tutela provisória de urgência.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300 do CPC.
2. Alegações de vício de consentimento ou prática abusiva devem estar amparadas em elementos probatórios concretos para autorizar a concessão de medidas antecipatórias.
3. O perigo de dano inverso é obstáculo à antecipação de tutela em situações de desequilíbrio contratual evidente."

Legislação relevante citada:
CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Alexander Zeleski, contra a decisão

prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos n. 1005142-22.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que objetivava a imediata suspensão do contrato de financiamento e da restrição do nome do autor, impedindo assim qualquer ajuizamento de ação de busca e apreensão do veículo Ford Territory, placa RAQ1I68, Renavan 01267649299.

Em suas razões recursais, alega o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que estão presentes todos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência.

Assevera que visando de vender o seu veículo Ford Focus, placa QCO8E20, ano 2018, entrou em contato com o primeiro Agravado, a empresa BE CAR AUTOMÓVEIS, foi atendido pelo sócio da empresa, o Sr. Bento, e em conversa acordaram que o veículo seria anunciado pelo valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), mediante pagamento à vista. Sendo a entrada outro veículo Chevrolet Agile, ano 2011, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para pagamento em dinheiro.

Ressalta que o valor restante do veículo Ford Focus, não foi transferido para a conta bancária do Requente, mas sim para a conta bancária do primeiro Agravado, segundo informado pelo mesmo e, após o primeiro Agravado realizou duas transferências bancárias para o Requerente, uma no valor de R$ 7.100,00 (sete mil e cem reais) e outra no valor de R$ 39.900,00 (trinta e novem mil e novecentos), totalizando R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais).

Afirma que o veículo Chevrolet Agile, foi apresentado como se estivesse “zerado”, em ótimas condições, todavia, após a venda do veículo percebeu inúmeros defeitos dos quais não tinha ciência, tendo vendido da maneira em que se encontrava, na quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Declara que, enquanto não era vendido aquele veículo, o Autor se interessou em comprar outro automóvel FORD TERRITORY TIT, placa RAQ1I68, ano 2021, no valor de R$ 180.870,00 (cento e oitenta mil, oitocentos e setenta reais), contudo, em que pese ter gostado do veículo ofertado, o Autor afirmou que não teria condições financeiras de arcar com seu financiamento.

Sustenta foi induzido a erro quando abriu o link de assinatura do contrato no aparelho celular e, sobre pressão do Agravado, sem ao menos ler as cláusulas contratuais, assinou o contrato de financiamento. Em seguida, o primeiro Requerido conduziu o Requerente até o cartório, a fim de realizar a transferência do veículo.

Aduz, ainda, que após a assinatura do contrato, o primeiro Agravado informou ao Agravante que não havia vendido o veículo Agille por R$ 30.000,00 (trinta mil), mas por R$ 26.000,00 (vinte e seis mil) e que o Agravante ainda teria que pagar R$ 4.000,00 (quatro mil da diferença).

Salienta que no dia seguinte, em 25.11.2023, contrato de financiamento e para a sua surpresa, verificou que o contrato de financiamento previa o pagamento de 48 (quarenta oito) parcelas no valor de R$ 3.606,79 (três mil, seiscentos e seis reais e setenta e nove centavos) e, antes mesmo que o veículo fosse quitado pelo banco financiador, entrou em contato com o primeiro Requerido, a fim de cancelar o financiamento e devolver o veículo.

Discorre sobre as tentativas infrutíferas de cancelar o financiamento com os agravados e, com passar dos dias a gerente do Banco Bradesco informou que devido o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias não seria possível o cancelamento.

Noticia, em que pese o veículo estar em sua posse, o mesmo não está sendo por ele utilizado, encontra-se parado em local seguro, sem utilização e aguardando o resultado da presente ação.

Argumenta que o direito de arrependimento é um direito absoluto, conferido à parte mais vulnerável da relação de consumo.

Com essas razões,
requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada, e de consequência,
para determinar que os Agravados retirem os dados do Agravante do cadastro de maus pagadores/Serasa e SCPC, bem como seja deferida a suspensão do contrato de financiamento no 367554951, impedindo assim qualquer ajuizamento de ação de busca e apreensão do veículo Ford Territory, placa RAQ1I68, Renavan 01267649299.

O efeito ativo foi indeferido, consoante a decisão de
Id.
247488652.

Os Agravados, Banco Bradesco Financiamentos S/A e Bento Pedro de Oliveira apresentaram suas contraminutas, respectivamente, nos id.

251881159 e 254411173, rebatendo os argumentos do recurso e, ao final, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por Alexander Zeleski, contra a decisão

prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos n. 1005142-22.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que objetivava a imediata suspensão do contrato de financiamento e da restrição do nome do autor, impedindo assim qualquer ajuizamento de ação de busca e apreensão do veículo Ford Territory, placa RAQ1I68, Renavan 01267649299.

No presente recurso de agravo de instrumento, a pretensão do Agravante cinge-se à obtenção de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do contrato de financiamento veicular e impedir eventual inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes, bem como a continuidade de ações de busca e apreensão do veículo objeto da lide. Contudo, após detida análise, verifica-se que os requisitos autorizadores para concessão da medida pleiteada, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, não se encontram presentes.

Embora o Agravante alegue ter sido induzido a erro na celebração do contrato de financiamento, tal assertiva carece de demonstração suficiente nesta fase de cognição sumária. Não foram apresentados elementos convincentes que evidenciem vício de consentimento ou prática abusiva que justifiquem, neste momento, a suspensão dos efeitos contratuais. Pelo contrário, há indícios de que o Agravante utilizou o veículo financiado e agora busca desconstituir o contrato sem oferecer contrapartida ao Agravado, o que contraria os princípios contratuais basilares.

Ademais, é contraditório o pedido do Agravante de manutenção na posse do bem enquanto se discute o desfazimento do negócio jurídico. Esse comportamento configura desequilíbrio contratual, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva, o qual rege as relações contratuais e impõe aos contratantes o dever de agir com lealdade e transparência durante toda a relação jurídica, incluindo suas fases pré e pós-contratual.

O perigo de dano, também, não se encontra configurado, já que a suspensão do contrato de financiamento, com a consequente interrupção dos pagamentos, implicaria em onerosidade excessiva ao Banco Agravado, que permaneceria privado de receber contraprestação pelo financiamento concedido, enquanto o Agravante continuaria usufruindo do bem, sujeitando-o ao desgaste natural e à possibilidade de sinistros.

Além disso, a alegação de indução a erro na assinatura do contrato de financiamento, embora grave, não encontra, nesta fase de cognição sumária, suporte probatório suficiente que autorize a antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Não há elementos contundentes nos autos que demonstrem de forma clara e inequívoca a verossimilhança das alegações ou o abuso de direito por parte dos agravados.

Não bastasse isso, o perigo de dano inverso revela-se evidente, pois a concessão da tutela pleiteada poderia resultar em enriquecimento sem causa do Agravante, situação que o ordenamento jurídico repele veementemente.

Em contrapartida, eventual inclusão do nome do Agravante nos cadastros de inadimplentes ou outras consequências contratuais típicas são reversíveis e podem ser plenamente reparadas ao final do processo, caso venha a ser reconhecida a procedência de sua pretensão principal e tal registro decorre do exercício regular do direito do credor, desde que realizado nos limites legais.

Em razão da ausência de demonstração robusta acerca da probabilidade do direito invocado, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se justifica a concessão da tutela de urgência requerida. A decisão recorrida deve, assim, ser mantida em todos os seus termos, prestigiando-se o entendimento do juízo de origem, que analisou adequadamente os elementos constantes dos autos.

Dessa forma, não se verifica a presença concomitante dos pressupostos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência pleiteada na ação de base.

Diante das considerações expostas, verifico que a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento interposto
, m
antendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025